Tribunal: TJSP
Processo: 1049593-89.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
MORADIA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRETENSÃO DE ATENDIMENTO HABITACIONAL DEFINITIVO E PROVISÓRIO (AUXÍLIO ALUGUEL).
PRELIMINARES- Impugnação ao valor da causa – Descabimento – Compatibilidade com o objeto da ação – Preliminar rejeitada.
Ilegitimidade passiva da COHAB- Inocorrência, diante do pleito de concessão de atendimento habitacional provisório e definitivo – Matéria bem apreciada na

Ementa:
MORADIA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRETENSÃO DE ATENDIMENTO HABITACIONAL DEFINITIVO E PROVISÓRIO (AUXÍLIO ALUGUEL).
PRELIMINARES- Impugnação ao valor da causa – Descabimento – Compatibilidade com o objeto da ação – Preliminar rejeitada.
Ilegitimidade passiva da COHAB- Inocorrência, diante do pleito de concessão de atendimento habitacional provisório e definitivo – Matéria bem apreciada na r. sentença – Preliminar rejeitada.
MÉRITO - A regra do direito à moradia, previsto no artigo 6o, da Constituição Federal, não possui aplicação imediata, automática - Constitui, na verdade, guia para o poder público não ficar alheio às necessidades sociais, no caso, moradia (natureza programática) – Administração Pública que não está inerte - Ausência de recursos justificada pela grande demanda de benefícios de moradia ("reserva do possível") – Ausência de qualquer argumento de preterição em relação aos demais necessitados - Não cabe ao Poder Judiciário invadir a esfera discricionária da política habitacional e social da Administração Municipal, o que afrontaria o princípio da separação dos poderes – Reforma da sentença.
Apelos do Município de São Paulo e Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB providos, prejudicado o recurso do autor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049593-89.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes MARCOS
AUGUSTO DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA) e COMPANHIA METROPOLITANA
DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO aos apelos do Município
de São Paulo e Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB, para o
fim de julgar improcedente o pedido, redistribuindo os ônus da sucumbência,
PREJUDICADO o recurso do autor. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049593-89.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11712
Voto no 11712
Apelação no 1049593-89.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes/Apelados: Marcos Augusto de Sousa, Município de São Paulo e Companhia
Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB
MM. Juiz: Sergio Serrano Nunes Filho
MORADIA MUNICÍPIO DE SÃO PAULO PRETENSÃO DE
ATENDIMENTO
HABITACIONAL
DEFINITIVO
E
PROVISÓRIO (AUXÍLIO ALUGUEL).
PRELIMINARES- Impugnação ao valor da causa Descabimento
Compatibilidade com o objeto da ação Preliminar rejeitada.
Ilegitimidade passiva da COHAB- Inocorrência, diante do pleito
de concessão de atendimento habitacional provisório e definitivo
Matéria bem apreciada na r. sentença Preliminar rejeitada.
MÉRITO - A regra do direito à moradia, previsto no artigo 6o, da
Constituição Federal, não possui aplicação imediata, automática -
Constitui, na verdade, guia para o poder público não ficar alheio
às necessidades sociais, no caso, moradia (natureza programática)
Administração Pública que não está inerte - Ausência de
recursos justificada pela grande demanda de benefícios de
moradia (“reserva do possível”)
Ausência de qualquer
argumento de preterição em relação aos demais necessitados - Não
cabe ao Poder Judiciário invadir a esfera discricionária da política
habitacional e social da Administração Municipal, o que afrontaria
o princípio da separação dos poderes Reforma da sentença.
Apelos do Município de São Paulo e Companhia Metropolitana de
Habitação de São Paulo - COHAB providos, prejudicado o recurso
do autor.
Trata-se de ação de rito comum ajuizada por Marcos Augusto de
Sousa em face do Município de São Paulo e Companhia Metropolitana de Habitação de
São Paulo - COHAB, objetivando a condenação das rés a promoverem seu atendimento
habitacional definitivo, sob pena de multa diária, com prestação de atendimento
habitacional provisório até o recebimento do definitivo.
Segundo a inicial, o autor estava recebendo auxílio aluguel no
valor de R$ 300,00 e teve seu benefício cancelado em 2016. Aduz, ainda, que sua única
renda é de um salário mínimo e que é portador de doença grave, permanecendo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049593-89.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11712
situação de extrema vulnerabilidade. No mais, denota que, atualmente, reside em imóvel
alugado, mas que não é capaz de arcar com despesas de aluguel. Sustenta que a moradia é
direito fundamental do cidadão, sendo dever do Poder Público efetivá-lo.
A r. sentença de fls. 190/192, cujo relatório é adotado, julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação em relação ao Município de São Paulo e a
COHAB, e DETERMINO que estes acolham o autor em abrigo municipal, caso
administrativamente requerido por escrito, ou, no caso de eventual ausência de vagas, em
pensões ou outros locais, ou, ainda, contemple-a com 'bolsa aluguel' ou programas sociais
de pagamento de moradia temporária individual, respeitados os requisitos e limites
individuais de valores praticados administrativamente pelos programas sociais existentes,
tudo até a obtenção de moradia definitiva. Face a sucumbência recíproca, as custas e
despesas processuais serão rateadas, e fixo os honorários, a serem repartidos igualmente
entre essas três partes, em 10% do valor atualizado da causa pelo IPCA-E desde o
ajuizamento, observada a gratuidade processual concedida e a isenção do município em
relação às custas. Indefiro a equiparação da Cohab à Fazenda, pois é empresa pública e
ausente Lei para tal fim.”
Apela a Municipalidade (fls. 203/218), postulando que “a r.
sentença deverá ser considerada nula, em face da competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública. Se assim não restar entendido, requer a Municipalidade que
a sentença seja reformada, com o julgamento de total improcedência do feito.”
A Apelante COHAB-SP (fls. 220/235), aduz, em preliminar, sua
ilegitimidade passiva. No mérito, requer “seja dado provimento ao recurso de apelação
para reformar a r. sentença e decretar a improcedência da ação”.
O autor, por sua vez, requer “que seja conhecido e seja dado
provimento ao recurso, reformando-se a r. decisão de primeiro grau, com a procedência
integral do pedido formulado, a fim de que seja assegurado o direito à moradia digna
pleiteado pela autora com o pagamento do auxílio aluguel até sobrevir moradia
definitiva.” (fls.238/254)
Contrarrazões às fls. 258/272, 273/297 e 302.
Eis o breve relato.
Inicialmente, insta salientar que descabe a impugnação ao valor da
causa e consequente alteração de competência pleiteada pela Municipalidade, porquanto há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049593-89.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11712
compatibilidade de tal valor com o objeto da ação, qual seja, R$ 59.800,00, compreendido
pelo valor do auxílio-aluguel equivalente ao período de um ano (R$ 4.800,00 - quatro mil e
oitocentos reais), somado ao valor aproximado de uma unidade habitacional definitiva (R$
55.000,00 - cinquenta e cinco mil reais). Com isso, fica afastada a alegada incompetência
da Vara da Fazenda Pública para apreciação do pedido.
No mesmo âmbito, não há falar-se em ilegitimidade passiva da
COHAB, diante do pleito de concessão de atendimento habitacional provisório e
definitivo, cuja atribuição é de responsabilidade de ambas as rés, cada qual na sua esfera de
competência. Como bem decidido, “as rés são partes legitimas, pois estando no polo
passivo o Município e a COHAB, empresa municipal que tem por finalidade a concessão
de moradia, são tais entes os responsáveis diretos pelos benefícios sociais que se pretende
na presente ação, pois é de nítido interesse local e, assim, o atendimento cabe
primordialmente ao município e seus órgãos e/ou empresas públicas afetas a tal
desiderato.” (fl. 191)
Por fim, resta prejudicada a análise da preliminar de cerceamento
de defesa alegada pelo autor, diante do que restará decidido.
Prosseguindo, dispõe o artigo 6o, da Constituição Federal:
“Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição”. (destaquei)
Esta regra, ao contrário do que pretende o autor, não possui
aplicação imediata, automática. Constitui, na verdade, guia para o poder público não ficar
alheio às necessidades sociais, no caso, moradia (natureza programática). Busca-se, aqui,
impor a efetiva criação de programas de moradia e de melhoria das condições
habitacionais, não sendo factível o fornecimento indiscriminado de moradias, pois não
equivale a direito subjetivo autônomo individual.
Nesse sentido, as decisões deste E. Tribunal de Justiça:
“DIREITO À MORADIA. Ação de obrigação de fazer. Pretensão à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049593-89.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11712
disponibilização de residência ou pagamento de aluguel de imóvel.
Inadmissibilidade. Direito à moradia digna que embora encontre
guarida na Constituição Federal (art. 6o), não se cuida de um
direito subjetivo, de modo que o Estado não está obrigado a
disponibilizar casas ou apartamentos para determinados cidadãos,
ou ainda custear o aluguel de seus imóveis. Norma insculpida no
referido art. 6o da CF que possui natureza programática,
destituída de eficácia plena e imediata. Improcedência da ação
mantida.
Recurso
não
provido.”
(Apelação
no
06000007-41.2012.8.26.0577, Relatora Desembargadora VERA
ANGRISANI, j. 14.05.2013).
“DIREITO À MORADIA - Ação de obrigação de fazer contra a
Municipalidade de São Paulo e a Fazenda Pública do Estado -
Pretensão à concessão de auxílio financeiro para aquisição de
imóvel ou pagamento de aluguel para moradia - Impossibilidade -
Embora a moradia esteja no rol dos direitos sociais
constitucionalmente tutelados, isto não implica tratar-se de um
direito subjetivo mediante o qual o Estado esteja obrigado a
disponibilizar casas ou apartamentos para determinados cidadãos,
ou ainda custear o aluguel de seus imóveis, como na hipótese em
apreço - Art. 6o da CF, que possui natureza programática -
Sentença de improcedência - Recurso não provido.” (Apelação no
0164064-81.2010.8.26.0000, Relator Desembargador REINALDO
MILUZZI, j. 28.02.2011).
Ainda, a respeito do tema, confira-se a doutrina citada no V.
Acórdão referente à Apelação 0001696-16.2011.8.26.0219, julgada em 23.03.2015, da
relatoria da E. Desembargadora HELOÍSA MARTINS MIMESSI:
“Não implica que o Estado tenha a obrigação de prover moradia,
ou seja, uma casa para cada pessoa da sociedade. Em verdade, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049593-89.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11712
Estado deve criar um sistema e uma política habitacional que
possibilite ao setor privado e público cumprir a política
habitacional estabelecida na lei e que possa minorar ou pelo
menos eliminar quaisquer medidas discriminatórias que venham a
impedir o acesso da população a uma moradia digna”. (Richard
Kim. Responsabilidade do Estado nas ocupações ilícitas, tese de
Doutorado em Direito Administrativo. São Paulo : USP, 2002, p.
106, in Paulo André Nassar e outros. Direito da Regulação e
Políticas Públicas Direito à moradia: o que os juristas têm a ver
com isso? São Paulo : Malheiros Editores, 2014, p. 342/343).
“De imediato o Estado Brasileiro tem a obrigação de adotar as
políticas, ações e demais medidas compreendidas e extraídas do
texto constitucional para assegurar e tornar efetivo esse direito,
em especial aos que se encontram no estado de pobreza e miséria.
Essa obrigação não significa de forma alguma prover e dar
habitação para todos os cidadãos, mas sim construir políticas
públicas que garantam o acesso de todos ao mercado habitacional,
construindo planos e programas habitacionais com recursos
públicos e privados para os segmentos sociais que não têm acesso
ao mercado e vivem em condições precárias de habitabilidade e de
vida”. (Nelson Saule Jr. O direito à moradia com responsabilidade
do Estado Brasileiro. Cadernos de Pesquisa CEBRAP 7/71, 1997,
in Paulo André Nassar e outros. Direito da Regulação e Políticas
Públicas Direito à moradia: o que os juristas têm a ver com isso?
São Paulo : Malheiros Editores, 2014, p. 343)
No caso, verifica-se que a Municipalidade não está indiferente ao
determinado pelo legislador constitucional.
O próprio autor admite o recebimento de atendimento habitacional
provisório, questionando, apenas, sua cessação e efetividade. Aliás, conforme consta da
peça inicial, o autor estava incluído em programa social e recebia auxílio-aluguel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049593-89.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11712
Ora, em que pese a alegada situação financeira precária do autor, a
moradia digna não é busca exclusiva deste.
É patente que, diante do vasto campo de atividades que incumbem
ao Estado, cabe a este, o qual dispõe de recursos escassos e limitados, administrar, com
prioridade, as áreas especialmente tuteladas pela ordem jurídica, de modo a abranger o
maior número possível de cidadãos.
O autor exige disponibilidade financeira para efetiva concretização
dos direitos sociais. Contudo, estes devem ser efetivados pelo Poder Público na medida de
suas possibilidades (“reserva do possível”). O mesmo se pode afirmar da Portaria SEHAB
no 131/2015, que condiciona a concessão do atendimento habitacional provisório à
disponibilidade orçamentária e financeira (art. 2o, “caput”, daquela norma).
O A. Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre o tema, em
15.05.2007, no julgamento do REsp 811608 / RS, Relator Ministro LUIZ FUX. Vejamos:
“Incumbe ao administrador, pois, empreender esforços para
máxima consecução da promessa constitucional, em especial aos
direitos e garantias fundamentais. Desgarra deste compromisso a
conduta que se escuda na idéia de que o preceito constitucional
constitui lex imperfecta, reclamando complementação ordinária,
porquanto olvida-se que, ao menos, emana da norma eficácia que
propende ao reconhecimento do direito subjetivo ao mínimo
existencial; casos há, inclusive, que a disciplina constitucional foi
além na delineação dos elementos normativos, alcançando, então,
patamar de eficácia superior que o mínimo conciliável com a
fundamentalidade do direito. A escassez de recursos públicos, em
oposição à gama de responsabilidades estatais a serem atendidas,
tem servido de justificativa à ausência de concretização do dever-
ser normativo, fomentando a edificação do conceito da "reserva do
possível". Porém, tal escudo não imuniza o administrador de
adimplir promessas que tais, vinculadas aos direitos fundamentais
prestacionais, quanto mais considerando a notória destinação de
preciosos recursos públicos para áreas que, embora também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049593-89.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11712
inseridas na zona de ação pública, são menos prioritárias e de
relevância muito inferior aos valores básicos da sociedade,
representados pelos direitos fundamentais. O Ministro CELSO DE
MELLO discorreu de modo lúcido e adequado acerca do conflito
entre deficiência orçamentária e concretização dos direitos
fundamentais: "Não deixo de conferir, no entanto, assentadas tais
premissas, significativo relevo ao tema pertinente à 'reserva do
possível' (STEPHEN HOLMES/CASS R. SUNSTEIN, 'The Cost of
Rights', 1999, Norton, New York), notadamente em sede de
efetivação e implementação (sempre onerosas) dos direitos de
segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais), cujo
adimplemento, pelo Poder Público, impõe e exige, deste,
prestações estatais positivas concretizadoras de tais prerrogativas
individuais e/ou coletivas. É que a realização dos direitos
econômicos, sociais e culturais - além de caracterizar-se pela
gradualidade de seu processo de concretização - depende, em
grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado
às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que,
comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira
da pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir,
considerada a limitação material referida, a imediata efetivação
do comando fundado no texto da Carta Política. Não se mostrará
lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese - mediante
indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-
administrativa - criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo,
arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de
inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa
e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência”.
Note-se, porque importante, que o autor, ao pugnar atendimento
habitacional, não trouxe qualquer argumento de que estivesse sendo preterido em relação
aos demais necessitados, observando-se que o fato de ser portador de HIV, não lhe confere

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049593-89.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11712
vantagem, mesmo porque sequer buscou a atualização de seu cadastramento (fl.121).
Assim, diante da ausência de qualquer ilegalidade ou
arbitrariedade, não pode o Poder Judiciário invadir a esfera discricionária da política
habitacional e social da Administração Municipal, o que afrontaria o princípio da
separação dos poderes. Somente em caráter excepcional e em manifesta inércia da
Administração Pública seria cabível a pretendida interferência.
É caso, pois, de reforma da r. sentença, para julgar improcedente o
pedido.
Diante do decidido, diante da improcedência integral do pedido
inicial, o autor deverá arcar com a totalidade das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios da parte contrária, que fixo em 11% sobre o valor atualizado da causa,
dividido em partes iguais, aos patronos de cada um dos réus, já observado o trabalho
realizado em grau recursal, nos termos previstos no artigo 85, §§ 2o e seus incisos e 11, do
NCPC, observando-se que não houve impugnação quanto à forma de fixação da r. sentença
e a gratuidade de justiça concedida à fl. 46.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido
apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).

Pelo
exposto,
REJEITADAS
as
preliminares,
DÁ-SE
PROVIMENTO aos apelos do Município de São Paulo e Companhia Metropolitana de
Habitação de São Paulo - COHAB, para o fim de julgar improcedente o pedido,
redistribuindo os ônus da sucumbência, PREJUDICADO o recurso do autor, como acima
constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator